Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-87.2017.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001153-87.2017.8.11.0035 – CLASSE 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: TILSON JOSE GERHARDT
Apelada: ILZA FERNANDES
Número do Protocolo : 0001153-87.2017.8.11.0035
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinala ao apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator